Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Reexame da matéria. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no julgado. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, fundamentando que a metodologia adotada (Resolução CNJ n. 303/2019) não configura anatocismo ou bis in idem.
4. Fica evidente, ante a ausência de vícios, o intento da parte embargante em rediscutir a matéria, o que deve ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.